Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710713-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NORMA SUELI GOMES DE MATTOS, NOZIRA XAVIER PRINCIMA, NUBIA SILVA SANTOS, OCEANIRA CARMO DE MACEDO, OCEANIRA RODRIGUES DO REGO FERNANDES, OCENIRA DOS SANTOS PENA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, OCILVA DE OLIVEIRA, ODALCY RODRIGUES GUEDES, NORMA SUELY DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2023 12:36:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador